Tribunal: TJDFT
Processo: 0008940-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008940-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Em 14 de outubro de 2021, o exequente peticionou “pelo sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito por intermédio do sistema BACEN/JUD, haja vista o transcurso in albis do prazo para pagamento da RPV de ID. 12199897”, conforme petição de ID. 29920489. Em 10 de dezembro de 2021, deferindo pedido do próprio Ente Público (ID. 31153363), determinei a intimação do Distrito Federal para efetuar o pagamento da obrigação inscrita na RPV constante no ID. 12199897 sendo concedido o prazo de 60 (sessenta) dias (ID. 31408321) conforme solicitado. Em 02 de maio de 2022, foi reiterado o ato acima (ID. 34859930). Em 22 de julho de 2022, o Ente Público solicitou novo prazo (ID. 37618271) de 30 (trinta) dias, o que deferi em 25 de julho de 2022 (ID 37648498), contudo, até a presente data o Distrito Federal não comprovou o pagamento da obrigação, deixando transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 39536767). Sabe-se que o prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 90 (noventa) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2o, da Lei 10.259/2001). Assim a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, verbis: RECURSOS ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO NÃO CUPRIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OCORRÊNCIA. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Trata-se de Recurso em Mandado de Segurança em que se discute ordem de sequestro decorrente do não pagamento de Requisição de Pequeno Valor. 2. O Superior Tribunal de Justiça detém entendimento de que, se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (90 dias, no caso do TJDFT), deve ser determinado o sequestro. 3. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 56.840/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018.) Esse mesmo entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. SEQUESTRO. CONTRA BANCÁRIA COM PARTE DAS RECEITAS VINCULADAS. IRRELEVÂNCIA. PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Uma vez descumprido o prazo de pagamento da obrigação de pequeno valor e comprovada a recalcitrância no pagamento, revela-se possível a decretação do sequestro do valor devido, à luz do que determina o art. 17, §2o da Lei no 10.259/01 e o §2o do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/05. 2. Podem ser objeto de sequestro os valores do FUNSET - Fundo Nacional e Segurança e Educação no Trânsito, que não é constituído apenas de receitas advindas das multas de trânsito, mas também de outras receitas de naturezas variadas, consoante se depreende da redação do art. 6o da Lei Federal no 9.602/98. 3. A exigência de prévia oitiva do Ministério Público para a ordem judicial de sequestro, prevista no art. 731 do CPC, é restrita ao caso de precatório e não abrange a Requisição de Pequeno Valor - RPV, conforme se pode inferir do estatuído no art. 17 e parágrafos da Lei Federal no 10.259/01. - Recurso improvido. Unânime. (Acórdão 419255, 20090020122378AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/12/2009, publicado no DJE: 5/5/2010. Pág.: 46) Ante o exposto, diante do reiterado descumprimento da decisão judicial, determino o sequestro do valor da RPV de ID. 12199897 devidamente atualizado, com fulcro no artigo 17, caput e § 2o, da Lei 10.259/2001. À contadoria para atualizar a quantia devida nestes autos. Cumpra-se. Após, cumprida a medida e, sem recurso, arquivem-se os presentes autos. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2022 17:09:01. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador